Tribunal: TJMT
Processo: 1015574-97.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015574-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), NEIDIVAN RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 990.193.611-04 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (COATOR), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), M. V. R. R. - CPF: 089.666.811-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO HABEAS CORPUS – INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO PARCIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL - ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República, a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação alimentar não é amparada por habeas corpus, por ser garantia constitucional prevista para afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

2. Se o alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos proposta contra si, que busca receber as parcelas devidas a título de pensão alimentícia é cabível a prisão civil do executado.

3. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula nº 309 do STJ e art. 290 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Habeas corpus, com pedido liminar, proposto por LUANA DOS ANJOS VIEIRA em benefício de NEIDIVAN RODRIGUES DE QUEIROZ com a finalidade de combater a suposta ilegalidade praticada na condução do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos n. 1000429-22.2020.8.11.0048, que lhe move M. V. R. R., representado neste ato por sua genitora, a Sr.ª ROSICLEIA BEZERRA REINER, perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que decretou a prisão civil do executado NEIDIVAN RODRIGUES DE QUEIROZ, pelo prazo de 03 (três) mês, caso não comprove o pagamento no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do artigo 528 do CPC).

Aduz a impetrante que (i) para ocorrer o cerceamento da liberdade de qualquer cidadão deve-se observar os princípios e garantias previstos na Carta Magna, o que foi gritantemente violado; (ii) no caso e tela, não ocorreram os requisitos do art. 312, do CPP do paciente; (iii) a exequente usou de má-fé para pleitear a prisão civil do paciente, visto que não existem 3 prestações em atraso; (iv) fora anexado ao processo comprovantes de pagamento até o mês de julho de 2022, provando não haver 3 prestações em atraso; (v) a exequente utilizou de meios ardilosos para ludibriar o juízo e pleitear a prisão civil do paciente; (vi) artigos 649 e 660, § 2º, do Código de Processo Penal preconizam que o juiz ou Tribunal “fará passar imediatamente a ordem impetrada” ou “ordenará que cesse imediatamente o constrangimento”; (vii) a prisão é medida excepcional.

Anota a presença dos requisitos legais e pugna que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente.

A liminar foi indeferida (ID 140120152).

O magistrado de origem prestou as informações (ID 140788837).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justina opinou pela denegação da ordem (ID 142844170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como dito, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, proposto por LUANA DOS ANJOS VIEIRA em benefício de NEIDIVAN RODRIGUES DE QUEIROZ com a finalidade de combater a suposta ilegalidade praticada na condução do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos n. 1000429-22.2020.8.11.0048, que lhe move M. V. R. R., representado neste ato por sua genitora, a Sr.ª ROSICLEIA BEZERRA REINER, perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que decretou a prisão civil do executado NEIDIVAN RODRIGUES DE QUEIROZ, pelo prazo de 03 (três) mês, caso não comprove o pagamento no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do artigo 528 do CPC).

Inicialmente, é importante dizer que na hipótese em comento, não obstante as razões consignadas pela impetrante, seu requerimento é manifestamente desprovido de fundamentos e provas para repudiar a legalidade do ato acoimado de ilegal.

Lembre-se que em sede de habeas corpus a apreciação deve se limitar à legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentícia, não se mostrando como instrumento hábil para análise de questões fáticas, dependentes de dilação probatória.

Verifica-se dos autos que o executado não juntou comprovante do pagamento integral para a regularização de sua dívida, uma vez que os comprovantes juntados nos autos e confirmado nas informações prestadas pelo magistrado de origem, não se referem a todo o período de inadimplemento (ID 140788837), ficando evidenciado o descumprimento neste processo.

O Impetrante, em via de habeas corpus, promove uma discussão sobre as razões do inadimplemento por parte do Paciente, anotando ter juntado comprovantes de depósitos de pagamentos da pensão alimentícia, sem demonstrar que de fato corresponde ao pagamento devido.

No caso dos autos, tem-se uma obrigação alimentar há muito não cumprida e mesmo com o decreto de prisão do Paciente, o débito permanece distante da quitação. Assim, em que pese a prisão civil do devedor de alimentos consista em medida coercitiva extrema, diferente do alegado na inicial, ela não se revela abusiva diante do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor.

Ademais, os índicos de ter o alimentante efetuado o pagamento parcial da dívida, não afasta o decreto prisional, pois consoante a jurisprudência, tal fato não autoriza sua revogação:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, §1º, CPC/1973. SÚMULA Nº 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, § 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ, sendo certo que o pagamento parcial do débito não elide a prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas. 3. A verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatóriaaprofundada. 4. Recurso ordinário não provido.” (STJ - RHC 77614 / SP – Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – 3ª Turma - DJe 15/12/2016).

Nesse sentido, bem salientou a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça em parecer ofertado neste feito:

“(...)

Portanto, analisando-se a decisão de piso, percebe-se que o paciente permanece inerte quanto ao cumprimento da obrigação alimentar há um tempo, amparando sua justificativa no fato de que não há alimentos vencidos, contudo, sem mostrar prova clara do alegado, demostrando total falta de comprometimento em arcar com a dívida do débito alimentar (abril, maio e junho do ano de 2020).

Desse modo, a ação proposta foi consequência do não cumprimento da obrigação assumida pelo paciente, culminando com a expedição do mandado de prisão. E sendo assim, a aplicação do meio coercitivo para forçar o cumprimento da obrigação é plenamente cabível, consoante art. 5º, LXVII, CRFB/88.

Ademais, a execução de alimentos foi ajuizada para adimplemento das três parcelas vencidas antes da propositura da demanda coercitiva. Vejamos o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça – possibilidade de englobar as prestações vencidas e vincendas:

“Súmula nº 309 – O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.”

Assim, não pode prosperar a pretensão delineada na ação constitucional, vez que não houve pagamento das parcelas referentes aos meses de abril, maio e junho do ano de 2020, e considerando a inexistência de prova préconstituída de que ele efetuou os pagamentos, necessitando de dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

(...)

Resta, pois, evidente que a hipótese em comento não autoriza a revogação do decreto prisional, ante a inexistência de justificativas plausíveis para tal benefício e considerando que não houve pagamento do débito alimentar, devendo manter-se hígida a ordem de prisão civil decretada em desfavor do paciente.” (ID 142844170)

Aliás, as querelas civis não são bem-vindas no âmbito do habeas corpus, não se podendo investigar a fundo as questões que dizem respeito ao mérito da lide alimentar, ou quantum debeatur, já que isso é matéria para o juízo civil.

Além disso, com relação aos alimentos que fazem parte do débito ensejador da prisão administrativa, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é cristalino a respeito da possibilidade de englobar as prestações vencidas e vincendas:

“Súmula nº 309 - O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.”

Não demonstrado o pagamento das prestações alimentícias vencidas antes do ajuizamento da execução, bem como daquelas que vencerem no curso do processo, não há ilegalidade na ordem que manteve o procedimento da Ação de Execução de Alimentos, na forma da Súmula 309 do STJ.

Registra-se, por fim, que não obstante o alegado pagamento parcial efetuado pelo Paciente, desde que devidamente comprovado, haverá de ser levado em consideração no cálculo da verba alimentar excutida, o que, entretanto, não tem o condão de acoimar de manifesta ilegalidade o decreto prisional ora impugnado.

Dessa feita, estando demonstrada a inadimplência do alimentante, não se vislumbra, ao menos a princípio, justificativa para a suspensão do ato ora impugnado.

Com tais fundamentos, e em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023